Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015032-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (AGRAVANTE), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), RUGGIERO PICCOLO - CPF: 109.326.581-72 (ADVOGADO), DENISE REGINA ROSA BARBOSA - CPF: 464.899.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO REDIBITÓRIO EM IMÓVEL NOVO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS RÉS EFETUEM OS REPAROS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– ASTREINTES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por meio dos relatórios e vistorias apresentados pela agravada e das inúmeras imagens e e-mails de tratativas e reclamações quanto aos reiterados problemas ocorridos nas unidades, sem que houvesse solução definitiva, restou demonstrado a existência de irregularidades apresentadas no empreendimento que fora edificado pelas Agravantes.

De outro lado, o perigo de dano se mostra presente, haja vista o risco às pessoas e ao empreendimento ocasionado pelo estado em que se encontram as unidades autônomas do condomínio, o que, por si só, já justifica a manutenção da decisão agravada.

Não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso sobrevenham elementos que revelem que o direito da parte autora não é provável, poderá ocorrer a revogação da liminar, e a esta responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à agravante caso a sentença lhe seja desfavorável, égide do art. 302, I, do CPC.

No que diz respeito ao valor das astreintes, não vislumbro razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral no 1025414-76.2020.8.11.0041 movida em seu desfavor por MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO, que deferiu a tutela de urgência e determinou que a Requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, realize os reparos definitivos nos imóveis descritos na petição inicial – RESIDENCIAL CHAPADA DOS PAMPAS: Bl.18-apto.202; Bl.05-apto.204; Bl.12-apto.101; Bl.19-apto.303; Bl.02-apto.304; Bl.20-apto.04, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.

Em suas razões, alegam as agravantes a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida, bem como não poderia o juiz da demanda apreciar o mérito da causa logo no limiar da demanda, sem sequer exigir caução.

Sustentam a irreversibilidade da medida; prazo exíguo para o cumprimento da obrigação e, por fim, a necessidade de redução da multa.

Assim, pedem pela concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso, ordenando-se a suspensão da decisão Agravada até seu ulterior julgamento; seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista a complexidade do caso em apreço; seja reduzida a multa prevista, a patamares módicos e em acordo com a obrigação de fazer requerida.

No mérito, requerem seja dado provimento ao presente recurso para que, casse integralmente a decisão agravada, em vista da ausência de requisitos mínimos para a concessão da tutela de urgência e do notório adiantamento do mérito em fase inicial do feito.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 52163459).

O Agravo Interno interposto pelas agravantes (ID 53950490) foi desprovido à unanimidade (ID 67342457).

Contraminuta da parte agravada (ID 55216974).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada no 1025414-76.2020.8.11.0041, ajuizada por MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, alegando que é proprietária de uma área urbana localizada à margem esquerda do Rio Coxipó, em Cuiabá, no Bairro Chácara dos Pinheiros, e que, em 29/10/2010, assinou um contrato com a requerida, alienando, em favor desta última, parte de sua propriedade na forma de “permuta”.

Afirma que ficou estipulado que a empresa requerida incorporaria a área para a construção de 2 (dois) residenciais urbanos, com aproximadamente 400 (quatrocentas) unidades habitacionais cada um, sendo atribuído à autora a propriedade originária sobre uma quantidade de unidades construídas, equivalente a 10% (dez por cento) do total dos apartamentos entregues.

Aduz que, após a finalização da construção dos dois residenciais, foi entregue e dado posse à autora 75 (setenta e cinco) unidades de apartamentos, as quais, todavia, apresentaram diversos vícios.

Sustenta que a requerida admitiu a existência de falhas e aceitou realizar alguns reparos, e que houve um contínuo refazimento dos mesmos ajustes e consertos, entre outubro 2016 a dezembro de 2019, o que demonstra que as irregularidades atingem a estrutura dos imóveis.

Pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida realize os reparos definitivos nos imóveis descritos na petição inicial.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a Requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, realize os reparos definitivos nos imóveis descritos na petição inicial, sob pena de multa diária por descumprimento fixada em R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão e, subsidiariamente, pela redução da multa.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (art. 300, do CPC).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela pelo Juízo de origem.

Isso porque, como dito em linhas passadas, pretendeu a autora obter tutela de urgência para que as requeridas sejam compelidas a realizar os reparos definitivos nos imóveis descritos na petição inicial.

Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, as tutelas - satisfativa e cautelar - foram reunidas em um único dispositivo, apresentando um requisito comum, a probabilidade do direito, e outro variável conforme a natureza da medida que se almeja: o perigo de dano, quando satisfativa; e o risco ao fim útil do processo, quando cautelar.

Dispõe o art. 300 da Lei Adjetiva Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A respeito leciona a doutrina:

“Duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. (...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 930-931)

Destaca-se, dessa feita, que nos termos das regras processuais sobre a concessão de tutela de urgência, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, exige-se a presença concomitante de todos os requisitos, sendo que a inexistência de apenas um já é suficiente para a negativa da liminar pleiteada.

No caso dos autos, por meio dos relatórios e vistorias apresentados pela agravada (ID 33079083 a 33080112-origem) e das inúmeras imagens e e-mails de tratativas e reclamações quanto aos reiterados problemas ocorridos nas unidades, sem que houvesse solução definitiva, restou demonstrado a existência de irregularidades apresentadas no empreendimento que fora edificado pelas Agravantes.

Com efeito, ainda que eventualmente se admita que os problemas decorram da ausência de manutenção e conservação, em razão do pouco tempo de utilização e da recente entrega do bem (2016 – ID 33079071–pág.1/13-origem), não me parece crível concluir que os diversos defeitos apresentados (vazamentos, infiltrações, trincas, fissuras, paredes mofadas e etc.) tenham surgido exclusivamente em razão da má qualidade de conservação.

De outro lado, o perigo de dano se mostra presente, haja vista o risco às pessoas e ao empreendimento ocasionado pelo estado em que se encontram as unidades autônomas do condomínio, o que, por si só, já justifica a manutenção da decisão agravada.

Verifica-se, assim, tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano se permanecer no imóvel, sendo certo que a não realização de reparos implicará em maior comprometimento dos imóveis.

Ressalta-se que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso sobrevenham elementos que revelem que o direito da parte autora não é provável, poderá ocorrer a revogação da liminar, e a agravada responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à agravante caso a sentença lhe seja desfavorável, égide do art. 302, I, do CPC.

Bem por isso, justifica-se seja mantido o prazo de 30 (trinta) dias para a agravante efetuar os reparos, sob pena de sujeição à multa estipulada na r. decisão recorrida.

No que diz respeito ao valor das astreintes, não vislumbro razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.

Aliás, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Dessa forma, considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação tenho como adequada a fixação da multa em primeiro grau aliada à circunstância em comento, devendo ser mantida.

No mais, a análise mais aprofundada da matéria debatida nestes autos revela-se inoportuna, visto que a questão ora apreciada restringe-se apenas à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela.

Assim, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, diante de um juízo provisório que a medida impõe, verifica-se que a solução conferida pelo juízo singular revela a prudência que o caso demanda, não erigindo motivos que imponham a modificação de referido decisum.

Diante de tais constatações, nos limites desta cognição sumária, entendo por bem manter a decisão primeva no ponto.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021